Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724186-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ROSALIA SANTANA BARROS DE SOUZA, SINVAL JULIO DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte Agravante, por intermédio da petição vinculada ao ID 13345960, requer a desistência do recurso interposto, em razão do pagamento integral ocorrido no processo de origem. Assim, com base no art. 998 do NCPC e para que produza os efeitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator